Tribunal: TJDFT
Processo: 0053239-26.2009.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA RETIFICADA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE AGRAVANTE GENÉRICA E MAJORANTE ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.
3. Não há bis in idem entre a agravante genérica do artigo, 61, inciso II, alínea “f “do Código Penal e a causa de aumento do artigo 226, inciso II, também do Código Penal, eis que fulcradas em premissas diversas: a circunstância utilizada para agravar a pena advém da relação de coabitação ou de hospitalidade do réu com a vítima e para aumentá-la a autoridade que ele detinha sobre a criança, sito é, a condição de tio.
4. Apelações conhecidas, recurso defensivo não provido e apelação ministerial provida.